Tribunal: TJES
Processo: 5008372-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008372-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008372-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL
PACIENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331
Advogados do(a) PACIENTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Segundo a inicial o paciente está preso preventivamente desde 03/03/2019 pelo processo de nº 0009083-08.2019.8.08.0024.

Assevera que até o presente momento o processo teve somente sentença, sendo interposta Apelação Criminal a qual tem efeito suspensivo em relação ao cumprimento da pena.

Alega excesso de prazo da prisão preventiva, eis que já fazem mais de 3 (três) anos que o paciente está preso preventivamente sem formação de culpa definitiva, o que, nas palavras da defesa, impõe a necessidade do relaxamento da prisão cautelar.

Ressalta o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja cessada a prisão do paciente.

Decisão proferida indeferindo o pedido de liminar (ID nº 3274186).

Informações prestadas (ID nº 3646550).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008372-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL
PACIENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331
Advogados do(a) PACIENTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Segundo a inicial o paciente está preso preventivamente desde 03/03/2019 pelo processo de nº 0009083-08.2019.8.08.0024.

Assevera que até o presente momento o processo teve somente sentença, sendo interposta Apelação Criminal a qual tem efeito suspensivo em relação ao cumprimento da pena.

Alega excesso de prazo da prisão preventiva, eis que já fazem mais de 3 (três) anos que o paciente está preso preventivamente sem formação de culpa definitiva, o que, nas palavras da defesa, impõe a necessidade do relaxamento da prisão cautelar.

Ressalta o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja cessada a prisão do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde esclarece que os autos forma remetidos a este E. Tribunal de Justiça em 04/05/2022, para julgamento de recurso de apelação.

Pois bem.

Em análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

Relativamente ao excesso de prazo na custódia cautelar alegado pela defesa, registro que é pacífico o entendimento de nossos Tribunais de que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo não deve se atrelar ao somatório aritmético dos prazos legais, devendo ser analisadas outras circunstâncias que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal.

Cabe frisar que o feito já fora sentenciado, tendo sido o paciente condenado nas sanções do artigo 171, § 4º, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Os autos se encontram nessa segunda instância, haja vista a interposição de recurso de Apelação Criminal.

No tocante a prisão cautelar, tenho que a mesma se encontra suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Ainda, pertinente consignar que conforme o postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão cautelar, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA E DECISÕES DE MANTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA. (...) 4) O princípio da confiança no juiz do processo deve ser considerado, porque ele, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade da segregação preventiva(...) (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100090007905, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 29/04/2009, Data da Publicação no Diário: 12/05/2009, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Registra-se que é perfeitamente compatível a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR BASEADA NO MODUS OPERANDI.

(...)

3. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime.

4. As instâncias ordinárias adotaram fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, calcada no modus operandi da conduta do réu, o qual praticou o delito em ambiente doméstico e familiar, na presença de crianças, filhas da vítima, em escalada de violência, a qual iniciou-se com discussão verbal e prosseguiu com o recorrente partindo para o pescoço da vítima, ameaçando-lhe com arma de fogo, bem como indicando que iria incendiar a casa.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, o magistrado, ao prolatar sentença, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a tentativa de roubo teria sido praticada mediante o uso de simulacro de arma de fogo, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. Soma-se a isso, ainda, o fato de que o ora agravante é multirreincidente, com três condenações anteriores, o que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (destaquei)

Quanto ao princípio da presunção de inocência, como é cediço, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore:

“... Primeiro, pelo simples fato de que a imposição da pena de quase 6 anos de reclusão e a fixação do regime semiaberto para início de seu cumprimento, determina o início de sua execução, ainda que a título provisório.

Nessa perspectiva, tendo o Paciente estado preso durante toda a instrução, a manutenção da custódia é regra, nos termos da jurisprudência amplamente predominante sobre o tema.

Assim, eventuais benefícios, caso existentes, devem ser pleiteados junto ao Juízo de Execução da pena.

(...)

Parece-me, pois, que a opção judicial no sentido de preservar a custódia do Paciente se mostrou adequada e pertinente, principalmente pelo quantum sancionatório imposto...”

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – HABEAS CORPUS – PROCESSO ORIGINÁRIO SENTENCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. Não há a ocorrência de excesso de prazo quando o feito está sendo conduzido de forma adequada, sendo os prazos processuais cumpridos em observância ao princípio da razoabilidade.

2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

3. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

4. É perfeitamente compatível a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5008372-82.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.